Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO. NECESSIDADE DO MENOR E POSSIBILIDADE DO GENITOR. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de majoração dos valores da pensão alimentícia arbitrados na origem em 15 (quinze por cento).

2. Os pais têm o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral, a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e vida digna. Tal obrigação compete a ambos os genitores, e deverá ser equitativa entre eles, a teor do art. 1.566, IV, do Código Civil.

3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

4. No caso em análise, a majoração da pensão para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo revela-se adequada. Por um lado, o genitor não apresentou documentos hábeis de sua impossibilidade financeira, visto que não demonstrou o suposto acidente ou desligamento da empresa. Ademais, percebe auxílio do governo de R$600,00 (seiscentos reais). Por outro, o menor demonstrou que a quantia arbitrada era insuficiente para atender suas necessidades básicas, visto ser um bebê de quase dois anos de idade.

5. Ressalte-se que valor da pensão em 25% do salário mínimo corresponde ao valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), o que não acarreta prejuízo subsistência do apelado, mesmo possuindo outro filho. De mais a mais, o genitor não deixa evidente o quanto recebe mensalmente, o que dificulta estabelecer uma quantia mais justa de pensão, porém o ônus de comprova seus rendimentos recai sobre o Alimentante.

6. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.

8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.